Tribunal: TJSP
Processo: 1017117-24.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência da relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito. Validade da contratação que deve ser reconhecida. A utilização dos créditos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência da relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito. Validade da contratação que deve ser reconhecida. A utilização dos créditos sem qualquer objeção ou ressalva é capaz de chancelar a contratação, mesmo que a assinatura não seja confirmada em sua autenticidade. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO ADESIVO – Pretensão da autora de devolução do valor decorrente da quitação do contrato impugnado e de majoração dos honorários advocatícios. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência do pedido, resta prejudicado o recurso adesivo da autora.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO.